Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação revisional de contrato bancário, no qual se impugnava decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, à luz da relação de consumo entre as partes; (iii) discutir se é possível a inversão do ônus da prova no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, sendo admitida a mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação (Tema 988 do STJ – REsp 1.704.520/MT).
4. O indeferimento da prova pericial não configura urgência que justifique a mitigação da taxatividade, pois sua eventual relevância pode ser arguida em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
5. Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 1.015, XI, do CPC autoriza expressamente o manejo de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a distribuição dinâmica da carga probatória.
6. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da inversão do ônus com base na ausência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência probatória do consumidor, como exige o art. 6o, VIII, do CDC.
7. Nos moldes da jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e dependente da demonstração concreta dos requisitos legais, não sendo automática mesmo em relações de consumo (EREsp 422.778/SP).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno provido em parte para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento quanto à decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. No mérito, agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o, 1.015, XI e 370, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, EREsp 422.778/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012; TJDFT, Acórdãos 1821709, 1903538, 1836277.
(g)